Tribunal: TJDFT
Processo: 0747834-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZOS DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a Vara Cível de Ceilândia e Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer.
2. A competência para processar a demanda em que se busca a declaração de que há valores recebidos de forma indevida pela parte requerida, bem como para determinar sua devolução, é de ordem territorial e, por isso, relativa. Assim, eventual declaração de incompetência depende de provocação da parte interessada, podendo a competência, inclusive, ser prorrogada (art. 65 do CPC). Desse modo, o Juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício da competência, conforme entendimento que está, inclusive, sumulado (Enunciado 33, da Súmula do STJ).
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 3a Vara Cível de Brasília).